Tribunal: CARF
Processo: 10314.721682/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721682/2015-01
ACÓRDÃO
1302-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SELOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

IPI. CORRELAÇÃO MATERIAL COM IRPJ. RECEITAS. BASE LEGAL TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE DE ALÍQUOTA DE IPI.
O Sujeito Passivo não industrializou produto que ensejou aplicação de
alíquota em apuração de crédito tributário. Tal produto foi apenas objeto
de revenda. Em caso de dissonância entre previsão legal e alíquota
utilizada em cálculo indireto de IPI, o consequente crédito tributário
constituído não é factível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721682/2015-01
2
RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O presente processo REFLEXO (vide despachos instruídos nas folhas 309 e 312), conexo com
processo de IRPJ (10314-721.680/2015- 11), trata de constituição de crédito tributário de IPI
(Multa de Ofício de 75%). O valor atualizado do processo é de aproximadamente R$ 28,3
milhões.

Infração Constituída
2. O crédito constituído trata de falta de apuração e recolhimento de IPI em saída de produtos
tributados. Tal tributo tem origem e correlação com Omissão de Receita apurada em 2012,
caracterizada em Termo de Constatação (folhas 140 a 157):

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Omissão de Receita
3. Considerando OMISSÕES DE RECEITAS (R$ 32,5 milhões), provenientes de Vendas Não
Registradas na Contabilidade, reflexo de mesmos elementos de provas utilizadas em crédito
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721682/2015-01
3
constituído em processo de IRPJ (10314-721.680/2015- 11), o presente crédito foi constituído
nos termos do artigo 522, parágrafos 1o e 2o do Regulamento do IPI (Lei 7.212/2010).1
4. De acordo com tais dispositivos, a alíquota aplicável foi de 25%, a qual refere-se a vendas do
produto SILENCIOSO NS.04040848 (classificação NBC 85229090):

5. Tais vendas perfazem montante idêntico ao utilizado no processo 10314-721.680/2015-11
como base de cálculo de receita omitida para efeitos de tributação de IRPJ e demais tributos
reflexos.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

6. Discordando do Fisco em relação à tributação reflexa de IPI ora analisada, a Recorrente
apresentou Impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Tal colegiado exarou Acordão de Impugnação dando, em decisão unânime, RAZÃO PARA A
RECORRENTE:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE a impugnação, cancelando o crédito tributário exigido.

1 Art. 522 (RIPI/2010, Lei n° 7.212/2010) § 1o Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo
dos elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-á o imposto correspondente, o
qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e
preços mais elevados, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimento. § 2o
Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão provenientes de vendas não
registradas e sobre elas será exigido o imposto, mediante adoção do critério estabelecido no § 1o.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721682/2015-01
4
SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO DE OFÍCIO

7. A Autoridade Julgadora que presidiu a votação em Primeira Instância interpôs Recurso de
Ofício contra o entendimento daquele Colegiado, desfavorável ao Fisco:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de reexame necessário. A
exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o
julgamento em segunda instância.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

Revenda
8. O Fisco utilizou-se de alíquota de produto adquirido de terceiros para revenda sem relação
com o processo produtivo do contribuinte.
9. Para cálculo indireto do IPI por omissão de receitas exige-se, no caso de fabricante de
produtos sujeitos a alíquotas e preços diversos, a relação da base de cálculo com a maior
alíquota daqueles produtos fabricados pela empresa.

Previsão Legal e Alíquota - Dissonância
10. Houve dissonância entre a previsão legal e a alíquota utilizada pela fiscalização para cálculo
indireto do IPI decorrente de omissão de receitas. É ilegítima a utilização de alíquota de 25%
referente à revenda do produto Silencioso 04040848.
11. O Fisco não poderia ter utilizado o critério subsidiário indireto (alíquota de 25%) para a
constituição do crédito ora analisado, o qual se aplicaria a produto industrializado pela própria
empresa. Tal alíquota não poderia ser utilizada para produto adquirido de terceiros para
revenda.

É O RELATÓRIO.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721682/2015-01
5
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

Admissibilidade
12. O Recurso de Ofício atende a regras de admissibilidade previstas no Decreto 70.235/1972, na
Portaria MF 2/2023 e na Súmula Carf 103:
Decreto 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
Portaria MF 2/2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Súmula Carf 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
13. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Não há outras questões
preliminares a serem apreciadas.

Declinação de Competência
14. Conforme despacho, a seção competente para qual foi sorteado o presente processo, em
função de mesmos elementos de prova (situação reflexa) utilizados no processo 10314-
721.680/2015- 11 (IRPJ e demais tributos reflexos), declinou de sua competência transferindo
o presente processo para julgamento desta turma.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721682/2015-01
6
MÉRITO

15. Conforme já destacado, a Decisão Recorrida analisou omissão de receitas na órbita da falta de
contabilização de pagamentos, efetuados sem comprovação de origem de recursos. Como
consequência, tal ação resultou em constituição de crédito tributário reflexo na órbita do IPI,
decorrente do lançamento de ofício relacionado a IRPJ e demais tributos reflexos.
16. A Autoridade Julgadora relatora apontou relevância de análise detalhada de dispositivo do
RIPI que trata da matéria, principalmente no que se refere ao conteúdo descrito no artigo
522, parágrafo segundo:
CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE AUDITORIA
Elementos Subsidiários
Art. 522. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e
correspondente pagamento do imposto dos estabelecimentos industriais, o
valor e a quantidade das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos
materiais de embalagem adquiridos e empregados na industrialização e
acondicionamento dos produtos, o valor das despesas gerais efetivamente
feitas, o da mão de obra empregada e o dos demais componentes do custo de
produção, assim como as variações dos estoques de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem (Lei no 4.502, de 1964, art. 108).
§ 1° Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo
dos elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento,
exigir-se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de
produtos sujeitos a alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas
alíquotas e preços mais elevados, quando não for possível fazer a separação
pelos elementos da escrita do estabelecimento.
§ 2° Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada,
considerar-se-ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será
exigido o imposto, mediante adoção do critério estabelecido no § 1°.
17. De fato, conforme informa a referida Autoridade, a legislação do IPI, em caso de divergência
entre confronto da produção com dados levantados durante o trabalho fiscal, que é o caso
concreto ora estudado, possibilita adoção de critério subsidiário de apuração do referido
tributo.
18. Neste caso, conforme indica os já citados dispositivos, há possibilidade de aplicação de
alíquota mais elevada considerando lista de produtos fabricados pela empresa. Foi o que fez o
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721682/2015-01
7
Fisco na constituição de crédito ora analisada adotando a alíquota de 25% conforme indicado
no quadro do parágrafo 4 acima.
19. Em síntese, tal mecanismo permite apuração do imposto devido considerando elementos
disponíveis à autoridade fiscal. Tal ação é conhecida como auditoria de estoque. No
procedimento estima-se venda da empresa e calcula-se o IPI pela alíquota mais elevada
dentre os produtos relacionados com o processo produtivo.
20. Ou seja, no caso de omissão de receita relacionada com origem não comprovada as omissões,
conforme indica o critério subsidiário tratado pela legislação, serão consideradas vendas não
registradas, as quais serão base de cálculo para estimativa do IPI devido.
21. No caso aqui julgado, a Autoridade Fiscal apurou OMISSÕES DE RECEITAS da ordem de R$ 32,5
milhões e invocou o artigo 522 já citado para calcular o imposto devido. Tal ação resultou em
valor tributável de em R$ 8,1 milhões conforme demonstrado no parágrafo 4.
22. Diante da evidência de que, de fato, conforme elementos probatórios instruídos nos autos, o
crédito constituído foi fundamentado em alíquota de produto não utilizado no processo
produtivo do Contribuinte Autuado, a decisão recorrida cancelou a exigência do Fisco. Ou
seja, tal decisão afirmou que inexiste correlação entre os valores constituídos e a produção
nos termos dos dispositivos legais já citados.
23. O fundamento para o cancelamento foi o fato de o Fisco ter utilizado de forma indireta
alíquota de produto adquirido de terceiros para revenda denominado Silencioso 04040848,
sem haver relação necessária com o processo produtivo.
24. Em conclusão, realmente, conforme defende o relator da decisão recorrida, há dissonância
entre a previsão legal e a alíquota de 25% utilizada pelo Fisco para cálculo indireto do IPI. O
Contribuinte autuado não industrializou o produto que ensejou a alíquota invocada, apenas o
revendeu. Portanto, voto por ratificar a decisão da primeira instância e por negar provimento
ao Recurso de Ofício.

É O VOTO.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721682/2015-01
8
CONCLUSÃO

25. Em conclusão, tendo por base as informações citadas, me filio ao entendimento de que, no
presente caso, a decisão de primeira instância deve ser ratificada e deve ser negado
provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 340
DF CARF MF
Original